Tribunal: STF
Processo: HC 95024
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
   CAUTELAR IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM INDEFERIDA.
1.      Devem ser
   desconsiderados quaisquer fundamentos que não tenham sido
   expressamente mencionados no decreto de prisão preventiva, pois,
   na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a idoneidade
   formal e substancial da motivação das decisões judiciais há de
   ser aferida segundo o que nela haja posto o juiz da causa, não
   sendo dado "ao Tribunal do habeas corpus, que a impugne,
   suprir-lhe as faltas ou complementá-la" (Habeas Corpus ns. 90.064,
   Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 22.6.2007; 79.248, Rel.
   Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 12.11.1999; 76.370, Rel. Ministro
   Octavio Gallotti, DJ 30.04.98).
2.      A necessidade de se
   interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
   criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
   constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
   prisão preventiva.
3.      Ordem denegada.